Tribunal: TJES
Processo: 5011560-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011560-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA

AGRAVADO: EDNO NICOLINI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – POSSÍVEL DESDE QUE A POSSE SE COMPROVE DE FORMA INCONTESTE
E
HAJA A
TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de partilha de direitos possessórios do
de cujus
, sobretudo em razão do comando previsto no artigo 1.206, do Código Civil, o qual preleciona que
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

2.
Não obstante, para que se reconheça a possibilidade de partilha de direito possessório no bojo de ação de inventário, é imperioso que os herdeiros logrem êxito em comprovar o exercício de posse livre e desembaraçada pelo falecido, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse.

3.
A ação de inventário e partilha consiste em demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória e por meio da qual decidir-se-á apenas questões de direito, caso contrário, haverá remessa para as vias ordinárias para que se discuta questões que dependam de outras provas.

4.
No caso em apreço, em relação ao imóvel acima descrito cujo direito possessório se pretende partilhar, a agravante, de fato, apresentou o documento acostado no ID 14442111, demonstrando que a Srª VIRGILIA VENÂNCIO declara que recebeu do
de cujus
o valor referente a venda do bem imóvel com a transmissão de todo direito, domínio, ação e posse que exercia sobre o referido lote.

5.
Ocorre que tal elemento, a meu ver, não é apto a comprovar o exercício de posse mansa e pacífica, mormente pelo fato do agravado, em sede de contestação, impugnar o documento que teria sido juntado pela agravante.

6.
Com efeito, em sede de cognição sumária própria desta via, é forçoso reconhecer que o exercício de posse pelo
de cujus
e sua transmissão à agravante não restou comprovada de forma absoluta, de modo que a partilha dos direitos possessórios, na via estreita da ação de inventário, torna-se obstaculizada.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011560-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA

AGRAVADO: EDNO NICOLINI

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA

contra a r. decisão acostada no ID 24973664 e integrada no ID 29148758 da ação de origem (processo nº 5000342-25.2022.8.08.0011), que, nos autos de inventário litigioso por ela ajuizada em face de
EDNO NICOLINI,
determinou que a recorrente regularizasse registralmente o imóvel descrito nas primeiras declarações no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões (ID nº 6172852), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) segundo a jurisprudência do STJ, ao contrário do que afirmado na decisão recorrida, é possível a partilha de direito possessório em razão da autonomia desse instituto jurídico (art. 1.206 do CC); e (ii)
“[...] revela-se inadmissível a decisão hostilizada afastar do crivo do inventário o direito à posse, dada sua autonomia e expressão econômica”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso,
“[...
] mantendo-se a posse do bem descrito nas primeiras declarações como objeto do inventário e ulterior partilha”
.

O pedido liminar foi
indeferido
pela decisão acostada no ID 6249937.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de inventário litigioso ajuizada por
MARIA SEBASTIANA MIRANDA SILVA
em face de

EDNO NICOLINI.

Infere-se dos autos que nas primeiras declarações apresentadas pela recorrente foram consignados a existência de diversos bens, dentre eles o seguinte:

“A posse (direito), adquirida em 24 de julho de 2000 da Vendedora Vergília Venâncio, sobre um lote de terreno (livre e desimpedido, sem ônus) medindo 1.250,00 m2 (mil duzentos e cinquenta metros quadrados), situado às margens da Rod. Fued Nemer s/n, Distrito de Conduru, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29329-000, sendo 25,00 (vinte e cinco) metros de frente e fundos, por 50,00 metros nas laterais, confrontando-se pelos seus diversos lados com estrada asfaltada Rodovia Dr. Fued Nemer, com Jose Carlos Nicolini, Ademir Nicolini, com a vendedora Virgilia Venancio e com terrenos de propriedade da Industria Nemer Mármores e Granitos Ltda., lote desmembrado de uma terrenos maior medindo 20.000 metros quadrados, cadastrado no RGI desta Comarca sob o n° 1-25.437, Livro 2, em data de 22.04.1993 (INCRA N. 950.017.988.235-9), de acordo com o RECIBO em anexo (DOC. 02). Desta área, remanesce, atualmente (para fins do presente inventário, conforme item 4.2 e 4.3, infra), a extensão de 462,64 m2 (quatrocentos e sessenta e dois vírgula sessenta e quatro metros quadrados), onde está instalada a residência dos então consortes e subjacente direito real de habitação. VALOR da gleba em sua totalidade: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais). Valor estimado do remanescente: R$ 23.317,05 (vinte e três mil trezentos e dezessete reais e cinco centavos)”.

Denota-se que, no transcorrer da demanda, o MM. Juiz
a quo
, ao decidir sobre o bojo das primeiras declarações, determinou que a parte recorrente regularizasse registralmente o indigitado imóvel no prazo de 30 dias, porquanto não se mostrava possível a realização de inventário e partilha sobre a posse propriamente dita, sob o fundamento, em síntese, que a posse possui natureza jurídica de fato e, por isso, a par da ausência de previsão como direito real (taxatividade), não seria passível de inventariança.

Interpostos embargos de declaração, o juízo primevo, quanto a este ponto, manteve a decisão recorrida, oportunidade na qual, a recorrente, irresignada, manejou o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

De fato, tal como apresentado nas razões do presente agravo de instrumento, a jurisprudência pátria já reconhece a possibilidade de partilha de direitos possessórios do
de cujus
, sobretudo em razão do comando previsto no artigo 1.206, do Código Civil, o qual preleciona que
“a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres”.

A propósito, transcrevo o entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. (...)

2- O
propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4-
Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Não obstante,
para que se reconheça a possibilidade de partilha de direito possessório no bojo de ação de inventário, é imperioso que os herdeiros logrem êxito em comprovar o exercício de posse livre e desembaraçada pelo falecido, bem como a sua transferência aos herdeiros, sem que tenha havido situação de esbulho ou alteração na natureza da posse
.

Afinal, trata-se de demanda regida por rito especial, o qual não comporta dilação probatória e por meio da qual decidir-se-á apenas questões de direito, caso contrário, haverá remessa para as vias ordinárias para que se discuta questões que dependam de outras provas. Nesse sentido preleciona o artigo 612, do CPC:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Com efeito, para que haja partilha de direitos possessórios no bojo da ação de inventário e partilha, não pode haver dúvidas a respeito do exercício da posse pelo
de cujus
e de sua transmissão aos herdeiros.

No caso em apreço, tal como consignei ao apreciar a tutela recursal, em relação ao imóvel acima descrito cujo direito possessório se pretende partilhar, a agravante, de fato, apresentou o documento acostado no ID 14442111, demonstrando que a Srª VIRGILIA VENÂNCIO declara que recebeu do
de cujus
o valor referente a venda do bem imóvel com a transmissão de todo direito, domínio, ação e posse que exercia sobre o referido lote.

Ocorre que tal elemento, a meu ver, não é apto a comprovar o exercício de posse mansa e pacífica, mormente pelo fato do agravado, em sede de contestação, afirmar que esse documento
“[...]
não está assinado. É um recibo que qualquer um pode imprimir hoje e colocar a data de 24 de julho de 2000. Ora impugna-se esse recibo (DOC 02), pois, desprovido de qualquer veracidade de negócio. Não é um documento crível. Está totalmente desconexado de qualquer assinatura. Qualquer um poderia ter colocado em uma/primeira folha um pedido de instalação de energia/água e na segunda/outra folha apenas ter assinado e reconhecido firma. Depois da segunda folha assinada e reconhecida firma, troca-se a primeira folha com qualquer coisa escrita. Até mesmo com um recibo de compra e venda sem qualquer assinatura. Logo, esse é um documento inverossímil, razão pela qual ora se impugna. O Recibo de Compra e Venda também não está vinculado a qualquer pagamento.
[...] Assim, os fatos e provas apresentados até o momento já são suficientes para se constatar que a Requerente não tem qualquer direito sobre essa área de 1.250,00m2
”

(ID 18667444).

Com efeito, em sede de cognição sumária própria desta via, é forçoso reconhecer que o exercício de posse pelo
de cujus
e sua transmissão à agravante não restou comprovada de forma absoluta, de modo que a partilha dos direitos possessórios, na via estreita da ação de inventário, torna-se obstaculizada.

Destaco, por fim, não ser outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O EXERCÍCIO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. PARTILHA DE VALORES. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto seja perfeitamente possível, nos termos do artigo 1.206 do Código Civil, a instauração de processo de inventário

e partilha

envolvendo direitos possessórios,
exige-se, pelo menos, a demonstração de que o
de cujus

era, efetivamente, detentor da posse

do bem;. Inexistindo, pois, nos autos, provas suficientes a respeito do exercício do direito possessório sobre o bem imóvel, cuja partilha

deseja a apelante, não há como incluir tal imóvel (ou o direito de posse) no plano de partilha, devendo essa questão, ser dirimida nas vias ordinárias
.
(TJMG; APCV 5002473-43.2021.8.13.0439; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 22/06/2023; DJEMG 27/06/2023)

_______________________

(...) Nos termos do artigo, 620, inciso IV, alínea g, do Código de Processo Civil

e dos artigos 1.206

e 1.784 do Código Civil, os direitos de posse

sobre bens imóveis podem ser partilhados em ação de inventário,
sendo possível sua inclusão no plano de partilha, desde que inexista controvérsia de que o bem em questão estava na posse

do
de cujus
, quando da abertura da sucessão, o que não é o caso dos auto
s. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJGO; AI 5625246-66.2022.8.09.0000; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 8472)

________________________

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA, DESDE QUE COMPROVADA A POSSE DO AUTOR DA HERANÇA QUANDO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INCOMPATIBILIDADE PELO RITO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O rito especial da Ação de Inventário

não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo.
Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia a respeito dos direitos possessórios, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria, à luz do art. 612 do Código de Processo Civil. (...) Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias
. (STJ - 3ª Turma - RESP nº 1.438.576/SP)
(TJMT; AC 0004392-81.2016.8.11.0020; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 18/07/2023; DJMT 19/07/2023)

Firme em tais premissas, entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator